Tribunal: STF
Processo: ARE 1524774
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEPÓSITOS FEITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná: 



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora relativa a expurgos inflacionários de Planos Econômicos em sua conta fundiária.



    Razões de voto



    As razões de recurso não afastam os fundamentos bem lançados na sentença recorrida, razão pela qual o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais. 



    Afinal, quanto à prescrição para ações de FGTS é necessária a observância das conclusões do STF quando do julgamento do RE 709.212/DF, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/90 e 55 do Decreto 99.684/90, cabendo atentar, todavia, para a modulação dos efeitos da decisão operada pela Corte Suprema. 



    Como visto, no RE 709.212/DF o STF reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto 99.684/90, na parte em que ressalvam o ‘privilégio do fgts à prescrição trintenária’, considerando a violação ao disposto no art. 7º, XXIX da CF, fixando o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança dos valores devidos a título de FGTS. 



    Não obstante, considerando que se tratou de mudança de antiga jurisprudência do STF para o tema, e em respeito à segurança jurídica, em sede de modulação dos efeitos da decisão foram concedidos apenas efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos: ‘... A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão…’.



    No caso, tratando-se de pedido de recomposição dos saldos de conta vinculada ao FGTS, há particularidade a ser observada: a) se o pleito tratar de expurgos inflacionários do mês de janeiro/1989, cujo prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do RE em questão, aplica-se ao primeiro expurgo a contagem trintenária, com termo final em janeiro/2019; b) para os expurgos subsequentes, cujo prazo prescricional já estava igualmente em curso, conforme acima estabelecido deve incidir a contagem quinquenal, com termo inicial no julgamento do RE, findando em 13/11/19. 



    Desta forma, sendo o ajuizamento posterior aos marcos referidos, a manutenção da sentença que declarou a prescrição é medida de direito que se impõe. 



    A respeito, o precedente relevante desta Turma Recursal:



    ‘FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. RESPEITO ÀS CONCLUSÕES DO STF NO RE 709.212/DF. AFASTADA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTAGEM QUINQUENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DEFINIDA PELA CORTE SUPREMA. EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. No julgamento do RE 709.212/DF o STF reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto 99.684/90, na parte em que ressalvam o ‘privilégio do fgts à prescrição trintenária’, considerando a violação ao disposto no art. 7º, XXIX da CF, fixando o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança dos valores devidos a título de FGTS. Não obstante, considerando que se tratou de mudança de antiga jurisprudência do STF para o tema, e em respeito à segurança jurídica, em sede de modulação dos efeitos da decisão foram concedidos apenas efeitos prospectivos à decisão. 2. Tratando-se de pedido de recomposição dos saldos de conta vinculada ao FGTS, se o pleito tratar de expurgos inflacionários do mês de janeiro/1989, cujo prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do RE 709.212/DF, aplica-se a contagem trintenária, com termo final em janeiro/2019. Por outro lado, para os expurgos subsequentes, cujo prazo prescricional já estava igualmente em curso, deve incidir a contagem quinquenal, com termo inicial no julgamento do RE, findando em 13/11/19’ (1TR/PR, RC 50012107920204047007, Re. Juíza Federal Márcia Vogel Vidal de Oliveira, j. 04/06/2020).



    Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. 



    Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 



    Condeno a parte autora no pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a execução de referida verba por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 1-2, e-doc. 86).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV e LV do art. 5º e o inc. III do art. 7º da Constituição da República. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 99).



    3. O agravante argumenta que “a) o advento da Constituição de 1988 e a separação de competências entre o STF e o STJ não deu origem à teoria da ofensa reflexa, haja vista este entendimento ser adotado desde o início da década de 1980; e b) a doutrina da ofensa reflexa é fruto de interpretação feita pela jurisprudência da expressão ‘ofensa à Constituição’ e não encontra – nem nunca encontrou – amparo em qualquer dispositivo constitucional” (fl. 10, e-doc. 105).



    Assevera que “o jurisdicionado, mesmo adotando postura cautelosa e interpondo ambos os recursos para os tribunais superiores, ainda corre o risco de ver seu recurso especial inadmitido pela STJ sob o fundamento de ofensa direta à Constituição e, quando remetido os autos ao STF, seu recurso extraordinário não ter seguimento por ofensa reflexa à constituição” (fl. 12, e-doc. 105). 



    Sustenta que “a aplicação destemperada da teoria da ofensa reflexa causa inconveniente insegurança no âmbito do STF, que muitas vezes fecha os olhos para o verdadeiro propósito dos recursos extraordinários, cuja função e´ conceder ao jurisdicional, de maneira prospectiva, a orientação da interpretação das normas constitucionais” (fl. 14, e-doc. 105).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento do ato questionado de ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    A alegação de que “a aplicação destemperada da teoria da ofensa reflexa causa inconveniente insegurança no âmbito do STF, que muitas vezes fecha os olhos para o verdadeiro propósito dos recursos extraordinários, cuja função é conceder ao jurisdicional, de maneira prospectiva, a orientação da interpretação das normas constitucionais” (fl. 14, e-doc. 105) em nada se relaciona com o que assentado pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade.



     



    O agravante limita-se a discorrer sobre a “teoria da ofensa reflexa” na doutrina e na jurisprudência deste Supremo Tribunal, inexistindo argumentos aplicáveis à espécie vertente, a inviabilizar a exata compreensão da controvérsia.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    6. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. A Turma Recursal de origem dirimiu o controvérsia nestes termos:



    “No caso, tratando-se de pedido de recomposição dos saldos de conta vinculada ao FGTS, há particularidade a ser observada: a) se o pleito tratar de expurgos inflacionários do mês de janeiro/1989, cujo prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do RE em questão, aplica-se ao primeiro expurgo a contagem trintenária, com termo final em janeiro/2019; b) para os expurgos subsequentes, cujo prazo prescricional já estava igualmente em curso, conforme acima estabelecido deve incidir a contagem quinquenal, com termo inicial no julgamento do RE, findando em 13/11/19. 



    Desta forma, sendo o ajuizamento posterior aos marcos referidos, a manutenção da sentença que declarou a prescrição é medida de direito que se impõe” (fl. 1, e-doc. 86).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.2.2015).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.’ 2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator. 3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.277.999-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal’. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos” (RE n. 1.198.362-AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2021).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora